Tribunal: TJSP
Processo: 2084465-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – PENHORA DE ATIVOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR – A EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA POUPANÇA NÃO AFASTA A IMPENHORABILIDADE PREVISTA EM LEI, CONFORME ORIENTAÇÃO DOMINANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POIS O QUE SE BUSCA EVITAR É A CONDUTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – PENHORA DE ATIVOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR – A EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA POUPANÇA NÃO AFASTA A IMPENHORABILIDADE PREVISTA EM LEI, CONFORME ORIENTAÇÃO DOMINANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POIS O QUE SE BUSCA EVITAR É A CONDUTA DESLEAL DO DEVEDOR QUE SE UTILIZA DA CONTA POUPANÇA COMO FORMA DE BLINDAR SEU PATRIMÔNIO E FRUSTRAR A EXECUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE – IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DO NUMERÁRIO, BASTANDO QUE NÃO ULTRAPASSE O LIMITE OBJETIVO FIXADO PELO ART. 833, X, DO CPC, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO EG. STJ.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000342577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084465-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESP
ESCOLA PENHENSE LTDA., é agravado ANTONIO CUSTODIO MARQUES DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084465-10.2020.8.26.0000 - VOTO No 28.980
AGRAVANTE: ESP ESCOLA PENHENSE LTDA.
AGRAVADO: ANTONIO CUSTODIO MARQUES DA CRUZ
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
MMa JUÍZA DE DIREITO: LUCIANA ANTUNES RIBEIRO CROCOMO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
ENSINO

PENHORA
DE
ATIVOS
EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR A
EXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
EM
CONTA POUPANÇA NÃO AFASTA A IMPENHORABILIDADE
PREVISTA EM LEI, CONFORME ORIENTAÇÃO DOMINANTE
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, POIS O QUE SE BUSCA EVITAR É A CONDUTA
DESLEAL DO DEVEDOR QUE SE UTILIZA DA CONTA
POUPANÇA COMO FORMA DE BLINDAR SEU PATRIMÔNIO
E FRUSTRAR A EXECUÇÃO SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA
NA
ESPÉCIE

IRRELEVÂNCIA
DA
ORIGEM
DO
NUMERÁRIO, BASTANDO QUE NÃO ULTRAPASSE O
LIMITE OBJETIVO FIXADO PELO ART. 833, X, DO CPC, NA
ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO EG. STJ.
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado (fls.
24/25) agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a r. decisão de fls. 15/16 que deferiu pedido de
levantamento do bloqueio de ativos financeiros existentes em conta
poupança do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
Inconformada,
recorre
a
exequente
alegando, em resumo, que os extratos apresentados revelam
movimentação financeira incompatível com a natureza de poupança,
situação que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do
CPC.
O
recurso,
embora
originalmente
distribuído à 33a Câmara de Direito Privado, foi, a seguir,
redistribuído a esta Câmara em face da decisão monocrática
proferida pelo Desembargador SÁ DUARTE, que reconheceu a
incompetência do Órgão para julgamento de recursos tirados contra
decisões proferidas em execução de título extrajudicial. Na ocasião,
deferiu-se o efeito suspensivo para evitar perecimento de direito.
Dispensadas as informações, bem como o
contraditório recursal uma vez ausente prejuízo ao agravado ,
foram remetidos os autos diretamente para Sessão Virtual
Permanente, pois não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais semanais.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão combatida foi
proferida em sede de execução de título extrajudicial, subsumindo-
se, assim, à hipótese expressa do art. 1.015, parágrafo único, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
3. Cuida-se, na origem, de execução
manejada por ESP ESCOLA PENHENSE LTDA. - EPP contra ANTONIO
CUSTÓDIO MARQUES DA CRUZ, em razão do inadimplemento de
mensalidades vencidas entre 2015 e 2016, relativas a contrato de
prestação de serviços de ensino celebrado entre as partes, com o
escopo de receber o R$ 24.001,15, saldo devedor atualizado para
dezembro de 2017.
No seu curso, sobreveio a penhora de ativos
existentes em conta bancária do devedor (fls. 17/18), mas foi
deferido o levantamento do numerário, ao executado, com
fundamento no art. 833, X, do CPC, por se tratar de caderneta de
poupança.
Daí a interposição do presente recurso pela
exequente.
4. Malgrado o esforço argumentativo
empreendido pela agravante nas razões recursais, o presente agravo
não está em caso de ser provido.
Incontroverso que a penhora controvertida
pelas partes recaiu sobre quantia existente em conta-poupança de
titularidade do devedor, tal como revelam os extratos de fls. 19/23.
Como é cediço, a quantia de até 40 salários
mínimos depositada em conta-poupança, por previsão legal expressa
(art. 833, X do CPC), é absolutamente impenhorável. Tal norma tem
a finalidade de resguardar a subsistência do devedor, impedindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
as reservas financeiras destinadas à sua sobrevivência sejam
consumidas para pagamento do débito. Assim, somente podem ser
penhorados os valores que, depositados em conta-poupança, superem
o valor de quarenta salários mínimos.
A respeito, leciona HUMBERTO THEODORO
JUNIOR que o art. 833, inc. X, do CPC, “preserva de penhora a quantia
mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de
segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. A
impenhorabilidade, na espécie, porém não é total, pois vai apenas até o limite
de quarenta salários mínimos. Sendo o saldo maior do que esse montante, a
penhora pode alcançá-lo.” (Processo de execução e cumprimento de
sentença, 25a ed., Leud: São Paulo, 2008, p. 261).
Neste passo, o direito de o credor ter
satisfeito o seu crédito, como corolário do princípio da efetividade
do processo de execução, deve ser ponderado à luz da dignidade da
pessoa humana, de modo a impedir que o devedor seja colocado em
eventual situação de penúria; o direito à satisfação do crédito não é
absoluto e cede frente ao direito do devedor de manter o mínimo
necessário à sua manutenção.
Como se verifica, o modesto saldo
penhorado da conta-poupança do devedor -- R$ 2.717,57 --, não tem
natureza de investimento e revela-se muito inferior aos 40 salários
mínimos sobre os quais incide a proteção legal da impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
E ainda que fosse possível identificar a
afirmada movimentação típica de conta-corrente, não seria possível
afastar a impenhorabilidade declarada pelo Juízo a quo, pois a
proteção constante do art. 833, X, do CPC, nada referiu a esse
respeito, sabendo-se, ademais, que as reservas existentes em conta
poupança podem passar a responder pelas despesas cotidianas do
devedor. O que se busca evitar, em verdade, é a má-fé e a
deslealdade do devedor que se utiliza da conta poupança como forma
de blindar seu patrimônio. Não é a situação que verte dos autos,
porque não se verifica acúmulo de montante elevado com a
finalidade de frustrar a execução, notadamente se considerada a
situação hipossuficiência alegada, sendo certo que a execução poderá
seguir para localização de outros bens.
De todo modo, a jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça evoluiu para não mais discriminar a
origem dos 40 salários mínimos protegidos pelo art. 833, X, do CPC,
conforme precedentes a seguir anotados:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALOR
DE
ATÉ
40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA
BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2.
Agravo interno desprovido. STJ - AgInt nos EDcl no AREsp
1445026/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO - DJe
03/10/2019.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POUPANÇA
VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA
PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se
de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-
corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente
dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a
única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso,
de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe
29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do
art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a
subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção
de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a
ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo
legislador:
50
salários-mínimos
mensais"
(REsp
n.
1.747.645/DF,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora
pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que
inviabiliza a constrição pretendida pela agravante... STJ -
AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA - DJe 22/08/2019.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DISSÍDIO
NOTÓRIO.
CONTA
CORRENTE BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE.
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Julgamento sob a égide
do CPC/15 2. Ação de execução de título extrajudicial. 3. A
existência de dissídio notório autoriza a flexibilização dos
requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso
especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 4.
Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude
e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a
natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento
seguinte - a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até
40 salários mínimos, é impenhorável. Súmula 568/STJ. 5.
Agravo interno não provido. STJ - AgInt no REsp
1786530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe
19/06/2019.
Irrelevante, assim, que a quantia se
encontre depositada em conta-poupança ou conta-corrente, bastando,
para atrair a proteção legal da impenhorabilidade, estar dentro do
limite objetivo fixado pelo legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
Tal entendimento também tem sido adotado
pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Penhora sobre valores provenientes de previdência privada.
Aplicação da regra prevista no art. 833, X, do CPC. Proibição
legal que não se restringe aos valores depositados em
caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta
corrente, aplicações financeiras, fundos de previdência
complementar, dentre outros. Impenhorabilidade, no entanto,
que se limita ao valor de 40 salários mínimos. Montante
constrito inferior ao limite mencionado. Recurso improvido.
TJSP - A.I. 2229599-05.2019.8.26.0000 - rel. Des. Hamid
Bdine - 19a Câmara de Direito Privado - j. 24/10/2019.
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de cobrança.
Etapa de cumprimento de sentença. Legítima, em princípio, a
penhora de fundos de previdência complementar. Precedentes.
Constrição em exame, todavia, incidindo sobre aplicação cujo
saldo é inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade que,
na hipótese, encontra por fundamento o art. 833, X, do CPC.
Proibição legal alcançando não apenas valores depositados
em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta
corrente, aplicações financeiras, fundos de previdência
complementar etc. Precedentes. Decisão de primeiro grau
reformada por tal fundamento. Deram provimento ao agravo.”
TJSP - A.I. n. 2068662-21.2019.8.26.0000 - rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli - j. 22.8.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Agravo de Instrumento no 2084465-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.980
F
Portanto,
reputa-se
corretamente
determinada a liberação do numerário inferior a 40 salários mínimos
bloqueado via BACEN-JUD de conta-poupança de titularidade do
devedor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator